Tribunal: TJDFT
Processo: 0702943-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL.ALIMENTOS. FAMÍLIA. DEVER ALIMENTÍCIO DECORRENTE DE DIVÓRCIO.EX-CÔNJUGE. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IDADE AVANÇADA. DOENÇA CRÔNICA NA COLUNA. DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Gratuidade de Justiça. o deferimento do benefício pleiteado, é imprescindível, além da alegação de hipossuficiência econômica, a demonstração de que os gastos do apelante somam grande parte de seus rendimentos e, portanto, há impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo próprio e de sua família, nos termos do 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso, a apelante comprovou sua hipossuficiência. Consta dos autos que o apelante foi diagnosticado com câncer de esôfago, em fase de metástase, conforme relatórios médicos e exames colacionados aos autos.
2. O direito à pensão alimentícia é devido quando quem os pretende não pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclama, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento, nos termos do art. 1.695, do Código Civil.
3. A obrigação de prestar alimentos, baseada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, inciso III, do Código Civil, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.
4. Segundo o entendimento do STJ, “os alimentos entre os cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou na impossibilidade reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
5. A pensão em exame não está limitada somente à prova da análise do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser apreciada também a capacidade potencial do alimentando para o trabalho.
6. O dever alimentar deve persistir de forma indeterminada, porque a apelante encontra-se incapacitada ao trabalho, recebendo auxílio previdenciário, sendo difícil sua reinserção no mercado de trabalho aos 59 anos de idade.
7. Apelação conhecida e não provida.